Tribunal: TJDFT
Processo: 0715874-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715874-17.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: JAYME AUGUSTO JERONYMO JUNIOR DECISÃO 1. A executada insurge-se contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília (id 58398873 – autos principais) que, por ocasião da afetação dos Recursos Especiais 1.666.542/SP, 1.835.865/SP e 1.835.864/SP (Tema 769), manteve a suspensão de novas penhoras referentes a novos contratos de locação e/ou ainda não apreciados, concernentes às unidades do Ed. Office Tower e lotes 0 a 90 do Setor de Indústria e Abastecimento, Trecho 1. Alega, em resumo, que a suspensão alcança toda e qualquer penhora, e não apenas as novas. Requer a liminar, para que sejam suspensas todas as penhoras. 2. Não vejo delineada a urgência necessária para a antecipação da tutela recursal. Não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão – CPC 300, § 3o –, visto que, conforme ela própria dispôs, não haverá liberação de valores em favor das partes, até que se resolva definitivamente a matérisa. Indefiro a liminar Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19/06/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR